Tribunal: STF
Processo: Rcl 83355
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Leda Teresinha Siegmann Duvelius, em face de decisão proferida em audiência pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo nº 0020592-98.2025.5.04.0019.



    Em suas razões, a reclamante alega que “o objeto do processo de origem, no qual proferida a decisão impugnada, envolve a discussão acerca da existência de vínculo de emprego entra as partes, de modo que a parte autora alega suposta ilicitude em sua contratação sem vínculo, ao passo que a parte ré, ora reclamante, alega a inexistência de vínculo de emprego em decorrência da contratação da parte autora como trabalhadora autônoma, ou seja, resta por evidente que há a relação de tal discussão com o Tema de Repercussão Geral 1.389 e o objeto do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1532603” (eDOC. 1, p. 5).



    Argumenta que “a existência ou não de contrato formal é irrelevante para fins de aplicação do decidido nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1532603, no qual determinou-se a suspensão de todos os processos em que se discuta não apenas a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços, mas a também a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para prestação de serviços” (eDOC. 1, p. 6).



    Pontua, ainda, que “ao contrário do exposto na decisão impugnada, o Excelso Supremo Tribunal Federal vem decidindo que a suspensão determinada nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1532603 (Tema 1.389) aplica-se também às hipóteses de contrato verbal, isto é, nas hipóteses em que não há contrato formal de prestação de serviços no contexto de discussões acerca da existência ou não de vínculo de emprego” (eDOC. 1, p. 6).



    Por fim, requer, liminarmente e no mérito, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do Tema 1389 da repercussão geral.



    É o breve relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    No caso, alega-se violação à determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica



    Entretanto, no caso dos autos, verifico que se trata de reclamação trabalhista proposta por Darlene Soares Ferrão em face de e Leda Teresinha Siegmann Duvelius, ora reclamante, em que se requer o reconhecimento de vínculo trabalhista em razão da prestação de serviços na condição de cuidadora no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2024 (eDOC. 7/ID: 34fdd84f, pp. 2-16).



    Trata-se, em síntese, de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício decorrente de contrato verbal de prestação de serviços a pessoas físicas, na condição cuidador, hipótese não abrangida pelo ARE-RG 1.532.603, Tema 1389 da repercussão geral.



    Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



    Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigmas indicado. 



    Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA DE CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS.  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 73.771-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 11.02.2025)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. HOME CARE. FRAUDE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A decisão reclamada não se fundamentou na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, ao afirmar que ‘as funções desempenhadas pela laborista como auxiliar de enfermagem, atuando no sistema home care, se enquadram perfeitamente nas atividades fins da primeira reclamada, o que não torna aceitável o fato de a reclamada não manter nenhum empregado registrado em CPTS'. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação.” (Rcl 70.716 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente